Tribunal: TJES
Processo: 5007844-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007844-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAISLANE ROCHA RODRIGUES

APELADO: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. EXAME DE GRAVIDEZ FALSO NEGATIVO. IMPLANTAÇÃO DE DIU EM PACIENTE GESTANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por paciente contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de clínica de diagnóstico e operadora de plano de saúde, julgou procedente o pedido e fixou a indenização em R$6.000,00. A autora realizou exames de imagem e de Beta-HCG que indicaram resultado negativo para gestação, baseando-se neles para a posterior implantação de Dispositivo Intrauterino (DIU). Dois dias após o procedimento, foi constatada gravidez já em curso, o que resultou em uma gestação de risco. A recorrente busca a majoração da indenização para, no mínimo, R$15.000,00, alegando agravamento do sofrimento decorrente de complicações na gestação e diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em seu filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço de diagnóstico médico que resultou na implantação de DIU em paciente gestante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa, mas também cumprindo função compensatória e pedagógica.

A metodologia bifásica, consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orienta o arbitramento do quantum indenizatório com base na gravidade do dano e nas peculiaridades do caso concreto.

A falha na prestação dos serviços de diagnóstico levou à implantação de DIU em paciente gestante, expondo-a a riscos concretos e gerando abalo psicológico relevante, configurando-se lesão que ultrapassa o mero aborrecimento.

A ausência de prova do nexo causal entre a falha médica e o diagnóstico de TEA impede a consideração desse fator como agravante do dano moral.

O valor de R$6.000,00 mostra-se desproporcional à gravidade da falha e às consequências suportadas pela autora, sendo razoável a majoração para R$10.000,00, conforme precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor da indenização por danos morais decorrente de erro médico em exame diagnóstico deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-se o método bifásico.

A implantação de DIU em paciente gestante, em decorrência de falso negativo em exame laboratorial, configura falha grave na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5007844-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAISLANE ROCHA RODRIGUES

APELADO: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) APELADO: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - ES31883-S, MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A, RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A
Advogados do(a) APELADO: ANA PAULA LAGAAS - ES23410-A, BRUNA DI RENZO SOUSA BELO - SP296680, GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982-A, IVO ALVES DA SILVA - SP299902, SERGIO GERAB - SP102696

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Recurso de Apelação interposto por
RAISLANE ROCHA RODRIGUES
contra a
s
entença por meio da qual o juízo da
7
ª Vara Cível de Vitória, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada
em face de
RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
e
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA,
julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID
39397329), a recorrente alega, em síntese, que: (I) a condenação fixada a título de danos morais mostra-se irrisória diante da gravidade dos fatos; (II) os transtornos vivenciados em razão da gravidez inesperada foram agravados por complicações durante a gestação e pelo diagnóstico de autismo em seu filho, possivelmente relacionado ao estresse gestacional; (III) a falha na prestação dos serviços das rés expôs a autora a riscos desnecessários, frustrando seu planejamento familiar; (IV) pleiteia a majoração da indenização para valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais), inicialmente postulado na exordial.

Contrarrazões em ID 16296709, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das teses recursais.

Extrai-se dos autos que a apelante, beneficiária do plano de saúde SAMP, buscou inserir Dispositivo Intrauterino (DIU) como método contraceptivo. Para tanto, realizou exames prévios em clínica credenciada (Radiologistas Associados Ltda.), consistentes em dosagem de Beta-HCG e ultrassonografia datada de 07/08/2020, ambos apontando resultado negativo para gestação. Com base nessas informações, o procedimento de implantação do DIU foi realizado em 26/08/2020.

Ocorre que, dois dias após a implantação do dispositivo, em 28/08/2020, novo exame confirmou que a autora já se encontrava grávida há aproximadamente seis semanas. Em razão disso, sustentou ter havido falha na prestação dos serviços diagnósticos, que a expôs a uma gestação de risco, haja vista a presença do DIU no período inicial da gravidez. Os documentos médicos juntados corroboram a linha temporal indicada:

01
/10/2020 – Centro Médico de Imagem: ultrassonografia estimando idade gestacional de 11 semanas e 2 dias, com provável concepção em 14/07/2020. O laudo registra
hematoma subcoriônico, que eleva o risco de aborto, e a presença do DIU intrauterino.

07/01/2021 – Unidade de Saúde de Itararé: laudo atestando que a
paciente engravidou com o DIU implantado, caracterizando gravidez de risco.
A idade fetal estimada é de 24 semanas e 2 dias, o que remete igualmente à concepção em 21/07/2020.

11/02/2021 – Unidade de Saúde de Itararé: novo laudo apontando idade gestacional de 30 semanas e 6 dias, com provável concepção em 10/07/2020.

Uma vez que a gestação já se encontrava na sexta semana em 28/08/2020, conclui-se que, na data dos exames com resultado negativo (07/08/2020), a gestação estava, aproximadamente, em sua terceira semana.

A sentença (ID 16296688) julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal
versa
,
unicamente
, à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A apelante
alega que o valor de R$6.000,00 seria insuficiente diante das circunstâncias vivenciadas, sobretudo porque seu filho recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que, segundo a tese recursal, teria relação com o estresse suportado durante a gestação.

Contudo, neste ponto específico, a razão não assiste à apelante.
Para que o diagnóstico de TEA pudesse ser considerado fator apto a majorar o dano moral atribuído às rés, seria imprescindível comprovar o nexo causal entre a falha no diagnóstico, o consequente estresse gestacional e o desenvolvimento da referida condição médica.

O laudo acostado apenas na fase recursal (ID 16296691) limita-se a atestar o diagnóstico de TEA, sem qualquer indicação quanto à
causa
da condição.

Resta, portanto, analisar a adequação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em face dos fatos efetivamente comprovados: a falha no exame de gravidez e a subsequente implantação de um método contraceptivo (DIU) em uma paciente já gestante.

Cumpre destacar que não há parâmetros rígidos para alcançar o quantum da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, deve “
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil
” (AgInt no AREsp n. 532.318/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017
).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se pautado pela aplicação do método bifásico, que busca conjugar a necessidade de uniformização das indenizações com as peculiaridades de cada caso concreto. A primeira fase desse método consiste em estabelecer um valor básico para a lesão, considerando-se o interesse jurídico lesado e os padrões indenizatórios adotados pelo próprio tribunal em situações análogas. A segunda fase, por sua vez, destina-se à ponderação das circunstâncias específicas do caso concreto, ajustando o valor-base às peculiaridades, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a condição econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico e punitivo da medida (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

No presente caso, a conduta atribuída às rés revela-se grave. A realização de exame diagnóstico, por sua própria natureza, demanda elevado grau de precisão, sobretudo quando utilizado como parâmetro para autorizar procedimento invasivo. O resultado de falso negativo submeteu a autora à inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) em momento em que já se encontrava em estado gestacional.

Essa situação expôs a autora a uma gestação de alto risco, pois a presença do DIU durante a gravidez aumenta significativamente o risco de complicações graves, como aborto espontâneo, parto prematuro e infecções.

A posterior constatação da gravidez, nesse contexto, impôs à autora não apenas a necessidade de um acompanhamento pré-natal mais rigoroso, mas também a vivência de cenário angustiante, marcado pela incerteza quanto à possibilidade de retirada segura do dispositivo intrauterino e pelos riscos potenciais à saúde do feto. Tais circunstâncias, em sua integralidade, ultrapassam os limites do mero aborrecimento e revelam inequívoco abalo psíquico, angústia e temor, cujas consequências devem ser valoradas no arbitramento do dano moral.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) fixado na origem mostra-se insuficiente para compensar adequadamente a extensão do dano sofrido, pois a quantia se revela desproporcional à gravidade da falha e aos riscos concretos a que a gestante foi submetida.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem reconhecido a gravidade de tais fatos, entendo razoável a fixação em valores superiores ao estabelecido pelo juízo de piso, como se pode observar:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda fundada na culpa dos demandados, no atendimento a autora que, após o parto de sua primeira filha em 16/04/2018 se submeteu a procedimento de
implantação de Dispositivo Intrauterino (DIU)
em 19/09/2018, realizado pelo primeiro réu no estabelecimento da segunda ré, contudo, em exame de rotina em 18/10/2018
descobriu que já estava grávida há cerca de catorze semanas
- Não foi exigido qualquer exame de gravidez antes da implantação do DIU – Gravidez de alto risco, cujo parto foi realizado perante o terceiro réu - Ausência de realização de exames indispensáveis antes da intervenção – Nexo causal estabelecido – Obrigação reparatória – Danos morais – Ocorrência –
Indenização que deve ser proporcional e adequada ao caso concreto, para reparar o dano e desestimular a repetição da conduta – Fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que atende à finalidade da condenação
– Excessiva a estimativa feita pela autora/apelante – Sentença confirmada – Recurso improvido. (TJ/SP. Apelação Cível: 1005248-86.2022 .8.26.0606. Relator: Des. Salles Rossi, Data de Julgamento: 06/03/2024, Data de Publicação: 06/03/2024). (grifo nosso)

APELAÇÃO CIVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - HOSPITAL - ERRO DE DIAGNÓSTICO - GRAVIDEZ NÃO IDENTIFICADA [...] DANO MORAL ARBITRADO EM R$
10.000,00 - VALOR QUE NÃO É MAJORADO A MÍNGUA DE RECURSO AUTORAL
- IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SÚMULA 343 DO TJRJ - MANUTENÇÃO NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ/RJ. Apelação 0017142-36.2010.8.19.0204. Relator. Des. MARCELO LIMA BUHATEM . Julgamento: 13/08/2019 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso)

Dessa forma, considerando a gravidade do fato (implantação de DIU em gestante por erro de diagnóstico) e os parâmetros de razoabilidade, entendo que a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que melhor atende à finalidade compensatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por danos morais.